Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-48.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. TRANSFERÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a instituição financeira a pagar ao autor R$40.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; e (iv) proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pelo recebimento de valores oriundos de restituição de imposto de renda é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil onde se discute a destinação dos valores sem autorização do consumidor. A apuração da responsabilidade da instituição financeira, do consumidor ou da empresa fornecedora do produto é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, a quantia de R$3.117,19, referente à restituição de Imposto de Renda, foi indevidamente direcionada ao Banco do Brasil, porquanto o autor indicou na DIRPF conta bancária administrada pelo BRB e não tem vínculo contratual com a instituição ré (ID 82435750 e 82436973 - Pág. 10). E em 06/03/2025, à revelia do autor, o Banco do Brasil transferiu o referido montante para a instituição financeira DOLAR APP, recusando-se, posteriormente, a fazer a respectiva restituição (ID 82435734).
6. A instituição financeira não apresentou qualquer elemento probatório apto para comprovar que o autor autorizou o recebimento da restituição do Imposto de Renda e/ou a transferência da quantia (art. 373, II, do CPC). Outrossim, a instituição financeira não demonstrou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e tampouco os mecanismos de segurança utilizados, hábeis para evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores.
7. A restrição patrimonial imposta à parte autora, decorrente da transferência indevida de valor de sua titularidade, ocorrida em 06/03/2025 e que perdura até a presente data, foi arbitrária e vulnerou seus atributos pessoais, gerando danos morais passíveis de indenização. No mesmo sentido: STJ - REsp: 1694057 MG 2017/0211051-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação: DJ 27/09/2017 e TJDFT, Acórdão 1822629, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
8. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1694057 MG 2017/0211051-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação: DJ 27/09/2017 e TJDFT, Acórdão 1822629, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.